Tribunal: TJMT
Processo: 1014456-77.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014456-77.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENILZETE PEREIRA LEITE DE SOUZA - CPF: 174.770.608-69 (APELANTE), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEREZINHO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 157.607.231-20 (APELADO), LUAN PEREIRA DE SOUZA LEITE OLIVEIRA - CPF: 061.606.591-46 (APELADO), LHORRAINY PEREIRA DE SOUZA LEITE - CPF: 095.846.355-73 (APELADO), JOALES SILVA DE SOUZA (APELADO), JOALES SILVA DE SOUZA - CPF: 867.695.611-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENILZETE PEREIRA LEITE DE SOUZA - CPF: 174.770.608-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LUAN PEREIRA DE SOUZA LEITE OLIVEIRA - CPF: 061.606.591-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LHORRAINY PEREIRA DE SOUZA LEITE - CPF: 095.846.355-73 (TERCEIRO INTERESSADO), JOALES SILVA DE SOUZA - CPF: 867.695.611-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO SOB RITO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida nos autos da Ação de Inventário nº 1014456-77.2022.8.11.0003, que homologou a partilha dos bens deixados por TEREZINHO RODRIGUES DE SOUZA sob o rito do arrolamento sumário, autorizando a expedição de formal de partilha e alvarás para transferência de ponto de táxi e alienação de veículos. O ente estatal sustenta a nulidade da decisão por ausência de apresentação de certidão negativa de débitos fiscais estaduais, em afronta ao art. 192 do CTN e ao entendimento firmado no Tema 1.074 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se, no arrolamento sumário, a homologação da partilha exige a apresentação de certidão negativa de débitos tributários estaduais; (
ii
) determinar se a ausência de tal certidão invalida a sentença homologatória da partilha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.074 (REsp 1.896.526/DF), estabelece que, no arrolamento sumário, a homologação da partilha não se condiciona ao prévio recolhimento do ITCMD, mas exige a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas, nos termos dos
arts
. 659, § 2º, do CPC e 192 do CTN.

A apresentação de certidão negativa de débitos é condição legal para homologação da partilha, conforme interpretação conferida pelo STJ no REsp 682.257/RJ, sendo vedada sua dispensa ainda que a cobrança do ITCMD ocorra na via administrativa.

A comprovação de pendência tributária inscrita em dívida ativa estadual pelo de cujus impede a homologação da partilha até que haja a quitação ou garantia do crédito tributário, configurando óbice jurídico à conclusão do inventário.

O dever de fiscalização tributária é atribuição do juízo, não havendo necessidade de provocação expressa do Fisco no curso do processo, tratando-se de exigência
ex
lege, vinculada ao interesse público de preservação do crédito tributário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação da partilha no arrolamento sumário exige a apresentação de certidão negativa de débitos relativa aos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

A ausência de comprovação da quitação ou garantia dos débitos tributários estaduais impede a homologação da partilha, independentemente de provocação prévia do ente fazendário.

A celeridade processual não prevalece sobre a exigência legal de proteção ao crédito público prevista no art. 192 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 659, § 2º, e 664, § 5º; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074), rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 26.10.2022,
DJe
28.10.2022; STJ, REsp 682.257/RJ, rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 03.03.2005, DJ 21.03.2005; TJMT, Apelação Cível nº 1001129-44.2019.8.11.0044, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 26.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº. 1014456-77.2022.8.11.0003

ESTADO DE MATO GROSSO X ESPÓLIO DE TEREZINHO RODRIGUES DE SOUZA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO
, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Inventário nº.
1014456-77.2022.8.11.0003
,
homologou a partilha dos bens deixados por TEREZINHO RODRIGUES DE SOUZA, sob o rito do arrolamento sumário, determinando a expedição de formal de partilha em relação ao bem imóvel inventariado e alvarás judiciais para transferência de ponto de táxi e alienação de veículos, conforme esboço apresentado pela inventariante
(ID
310409948
).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que a sentença merece reforma por ter homologado a partilha sem a apresentação de certidão negativa de débitos do inventariado, em desacordo com o art. 192 do CTN e o Tema 1074 do STJ.

Sustenta que, em consulta ao sistema da SEFAZ/MT, constatou-se que o de cujus possui pendências junto ao fisco estadual, inscritas em dívida ativa na PGE/MT, que deveriam ser sanadas ou garantidas antes da homologação da partilha
(ID
310409958
)
.

Em contrarrazões, o Espólio de TEREZINHO RODRIGUES DE SOUZA, representado pela inventariante ENILZETE PEREIRA LEITE DE SOUZA, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que: a) foram apresentadas as certidões exigidas pelos órgãos fazendários competentes; b) o Estado não suscitou qualquer pendência tributária durante o trâmite processual; c) a homologação da partilha visa a conclusão do inventário, respeitando o princípio da celeridade processual; e d) o Estado detém meios administrativos para cobrança das eventuais dívidas fiscais
(ID
310409971
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Quanto à matéria
, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo de n.º 1.896.526-DF, que versa sobre o “Tema de n.º 1.074”, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, diante da inovação instituída pelo art. 659, § 2º, do CPC/2015,
a homologação da partilha e a expedição dos respectivos formais, no arrolamento sumário, não dependem do prévio recolhimento do imposto de transmissão
:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2º DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2º, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os
interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI -
Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva:
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN
. [...].

(REsp 1896526 DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 28/10/2022). (REsp 2027972 DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 28/10/2022).

Entretanto, sem embargo do Tema 1.074, que diz respeito exclusivamente à cobrança do ITCMD, é indispensável a apresentação, pelos interessados, de certidões ou informações negativas de dívidas perante a Fazenda Pública, sem o que a partilha não pode ser homologada, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 682.257/RJ:

PROCESSUAL CIVIL.
ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS.
1. No procedimento de arrolamento sumário dos bens, mortis causa, processado nos termos do art. 1.031 e seguintes do CPC, cabível quando todos os herdeiros forem maiores, capazes e estiverem de acordo com a partilha, as questões referentes ao lançamento de diferença dos tributos - se insuficiente o que foi declarado ou pago pelos interessados - e às taxas judiciárias deverão ser resolvidas administrativamente, a teor do disposto no art. 1.034, com as alterações introduzidas pela Lei 7.019/82. Precedentes. 2
.
Porém, ainda que seja vedado ao juiz apreciar questões relativas ao lançamento, pagamento e quitação de imposto,
não haverá dispensa das certidões ou informações negativas de dívida para com a Fazenda Pública, sendo que somente depois da juntada aos autos desses documentos o Juiz homologará a partilha
, a teor do disposto no referido art. 1.031. 3. No caso dos autos, consta certidão notificando a existência de execução fiscal contra o espólio, em tramitação na Justiça Federal, o que impede a homologação da partilha e o
conseqüente
encerramento do inventário.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp 682.257/RJ, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/03/2005, DJ 21/03/2005, p. 289).

Na hipótese,
a
nalisando os autos, verifico que assiste razão ao apelante
, pois, e
mbora o procedimento adotado seja o de arrolamento sumário, que dispensa o prévio recolhimento do ITCMD para homologação da partilha, permanece a exigência de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, mediante apresentação de certidão negativa de débitos.

No caso em tela, o Estado de Mato Grosso comprovou que o
“
de cujus
”
possui pendências tributárias inscritas em dívida ativa na PGE/MT, o que impede a homologação da partilha sem que tais débitos sejam quitados ou garantidos.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5º do art. 664 do CPC).

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da
adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2º, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Tema 1.074 do STJ).

(N.U 1001129-44.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Ademais, n
ão prospera o argumento do apelado de que o Estado não suscitou as pendências tributárias durante o trâmite processual, pois a exigência de apresentação de certidão negativa de débitos decorre de expressa disposição legal (art. 192 do CTN), sendo dever do juízo exigir tal comprovação antes de homologar a partilha.

Tampouco merece acolhimento a alegação de que foram apresentadas as certidões exigidas, pois não há nos autos comprovação da inexistência de débitos tributários estaduais em nome do inventariado.

Por fim, embora seja louvável a preocupação com a celeridade processual, tal princípio não pode se sobrepor à exigência legal de comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas, conforme estabelecido no art. 192 do CTN e reafirmado pelo STJ no julgamento do Tema 1074.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja exigida a apresentação de certidão negativa de débitos estaduais em nome do inventariado ou a comprovação de quitação/garantia dos débitos existentes, como condição para homologação da partilha.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025